Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721527-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JOSEFA CLEIDE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704528-12.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora salarial, ao argumento de que os proventos da executada não podem ser considerados de elevada monta e não demonstram alto-padrão, abaixo de 5 salários-mínimos. A decisão se encontra no ID: Num. 232597336 dos autos da origem. E decisão integrativa no ID: Num. 234179334. Nas razões recursais, a Agravante/exequente sustenta, em suma, que (a) na origem, a ação visa cobrar os empréstimos inadimplidos solicitados pela Executada; (b) a devedora recebe mensalmente R$ 5.600,00 mensal e não paga a dívida; (c) é possível a penhora de 30% dos proventos da devedora; (d) a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres podem ser mitigadas. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 72366005). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. Isso porque, em que pese a alegação da Agravante, observa-se a natureza salarial do valor objeto da penhora e a quantia recebida pela Agravada é de R$ 5.600,00, abaixo de 5 salários-mínimos, conforme se observa na documentação de ID: Num. 231012242 dos autos da origem. O art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em Juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, inc. IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, inc. IV, do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da agravada/executada em sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos concretos nos autos que elucidem de maneira cabal os aspectos relacionados à real condição de sustentabilidade da parte executada/agravada. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador